Tribunal: TJDFT
Processo: 0715102-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR QUANTIA CERTA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA A ADEQUAÇÃO AO TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI PARA O JUIZ. DECISÃO MANTIDA.
I. Em se tratando de condenação ao pagamento de quantia ilíquida, é de rigor a liquidação da sentença, não se podendo passar diretamente ao cumprimento por quantia certa, nos termos dos artigos 509, caput, e 523, caput, do Código de Processo Civil.
II. Verificado que parte da condenação não é líquida, deve ser mantida a decisão que determinou a adequação do pedido de cumprimento de sentença ao título judicial.
III. O recebimento do cumprimento de sentença não induz preclusão para o juiz, tendo em vista que a sua conformidade com o título judicial representa pressuposto de validade da relação processual.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.